Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-73.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001965-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LINDUARTE JOSE DA SILVA - CPF: 328.094.411-20 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO PARA GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 156/FONAJE. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ACOLHIDA. MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. ERRO NA METODOLOGIA DE CÁLCULO DO EXEQUENTE. ATUALIZAÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE CADA PARCELA INDIVIDUALMENTE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso interposto contra sentença que, em execução de título judicial no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguiu a execução com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC, ao considerar intempestivos os embargos à execução opostos pelo banco executado. O recorrente sustenta a tempestividade dos embargos, pois realizou depósito espontâneo para garantia do juízo em 1/10/2024 e apresentou a defesa em 22/10/2024, além de alegar excesso de execução decorrente de erro na metodologia de cálculo adotada pela exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram apresentados tempestivamente, considerando como termo inicial do prazo o depósito espontâneo realizado para garantia do juízo; e (ii) estabelecer se houve excesso de execução em razão da metodologia de cálculo utilizada pela exequente na atualização dos valores decorrentes de descontos bancários indevidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
No sistema dos Juizados Especiais, os embargos à execução pressupõem a garantia do juízo, razão pela qual o prazo para sua oposição inicia-se com o depósito espontâneo destinado a essa finalidade, nos termos do Enunciado 156 do FONAJE. Realizado o depósito judicial em 1/10/2024 e protocolados os embargos em 22/10/2024, verifica-se que a defesa foi apresentada dentro do prazo legal de quinze dias, devendo ser reconhecida a tempestividade dos embargos e anulada a sentença que os rejeitou por intempestividade. Reformada a sentença terminativa, aplica-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §4º, do CPC, pois a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito e o processo se encontra em condições de imediato julgamento pelo tribunal. A atualização dos valores decorrentes de descontos mensais indevidos deve observar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre cada parcela individualmente, a partir da data de cada evento danoso, e não sobre o montante global desde o primeiro desconto, sob pena de gerar distorção do valor devido e enriquecimento sem causa. A Contadoria Judicial, órgão técnico auxiliar do juízo, elaborou memória de cálculo observando os parâmetros fixados no título executivo judicial, apurando o valor total devido de R$ 8.463,09 na data do depósito judicial, evidenciando excesso de execução em relação ao valor depositado de R$ 10.890,88. Reconhecido o excesso de execução, impõe-se a homologação do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, com a liberação do valor devido à exequente e restituição do saldo excedente ao executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: Nos Juizados Especiais, o prazo para oposição de embargos à execução de título judicial inicia-se com o depósito espontâneo realizado para garantia do juízo, dispensada a lavratura de termo de penhora. A atualização de valores decorrentes de descontos bancários indevidos deve ocorrer de forma individualizada, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir da data de cada desconto. Constatado erro na metodologia de cálculo que majora indevidamente o débito, deve ser reconhecido o excesso de execução e homologado o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 523, 924, II, 925 e 1.013, §4º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 52, IX, e 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 12 e 13, §§4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.104.945/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.303.999/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.590.949/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 06.12.2016, DJe 15.12.2016; STJ, Súmulas 43 e 54; FONAJE, Enunciado 156.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 344248397 – execução de título judicial nº 1001965-73.2024.8.11.0001– JEFAZ da Capital
), que julgou extinta a execução
consoante disposto nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- da tempestividade dos embargos à execução.

A decisão de origem considerou como termo a quo para os embargos a data da intimação para pagamento voluntário (
art. 523 do CPC
).

Todavia, no sistema dos Juizados Especiais, a defesa do executado (
embargos
) pressupõe a prévia segurança do juízo.

O depósito judicial foi realizado voluntariamente pela instituição financeira em 1/10/2024 (
id. 344248370
), com a finalidade expressa de garantia do juízo para oposição de embargos.

Aplica-se ao caso, inequivocamente, o Enunciado 156 do FONAJE, nesse sentido:

“ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro – São Paulo/SP)”

Considerando que o depósito ocorreu em 1/10/2024 e os Embargos foram protocolados em 22/10/2024, verifica-se que a peça defensiva foi apresentada dentro do prazo legal de 15 dias (úteis), sendo, portanto, tempestiva.

Assim, a sentença que rejeitou os Embargos por intempestividade merece ser reformada.

Acolho a preliminar, para determinar o prosseguimento dos Embargos do Devedor.

- MÉRITO.

- Da teoria da causa madura.

O artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, eis que a matéria aqui versada é de direito, estando em condições de imediato julgamento. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.104.945/MG – rel. Ministro Humberto Martins – j. 11/9/2023 - DJe de 13/9/2023
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.303.999/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/5/2023 - DJe de 24/5/2023
) e (
STJ – 2ª T - AgInt no REsp n. 1.590.949/SP – rel. Ministro Mauro Campbell Marques – j. 6/12/2016 - DJe 15/12/2016
).

Nesse sentido:

“... A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda. Havendo qualquer outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão, o tribunal deverá devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição. Em razão disso, é inaplicável o art. 1.013, §3º, I, do Novo CPC na hipótese de indeferimento da petição inicial.” (art. 330 do Novo CPC).”
(NEVEZ, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9ª ED. Salvador: JusPodivm, 2017. P. 1.652-1.653)

Deste modo, mesmo diante do não pronunciamento judicial na origem, a matéria em debate é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de provas, possibilitando seu julgamento nesta instância.

- Da nomenclatura e defesa.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência
“cumprimento de sentença”
e respectiva
“impugnação ao cumprimento de sentença”
, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

A indicação segue a mesma conclusão em relação à Lei Federal nº 12.153/2009 (
Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
), ainda que oscilante na referência, conforme art. 12 (
caput
), art. 13, §§4º e 5º.

De outro lado, quanto à defesa processual, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (
Lei nº 9.099/95 -

“Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53
), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
), com resposta nos
“Embargos do Devedor”
, com garantia do juízo, nos estreitos limites do art. 52, IX “a” a “d” (
- falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; - manifesto excesso de execução; - erro de cálculo; e, - causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença
).

Ainda, além da defesa ordinária, tem-se, do mesmo modo e sem necessidade de garantia do juízo, a possibilidade de
“Exceção de pré-executividade”
(
nas decisões terminativas, com encerramento definitivo da execução, nas nulidades fundadas em temas que possam ser apreciados de ofício pelo julgador: -

inexistência, invalidade ou ineficácia do título; - falta de condições da ação; ilegitimidade passiva; - crédito com exigibilidade suspensa; - prescrição e decadência; etc...
) e
“Embargos de Terceiro”
(
quando da
constrição judicial, ou simplesmente a sua ameaça, em patrimônio pertencente a pessoa que não participou da execução
), neste, estando a garantia do juízo atrelada a eventual pretensão de efeito suspensivo/liminar, a critério do juízo.

No caso, a garantia do juízo poderá ser dispensada, mesmo quando obrigatória, nas hipóteses da matéria debatida for de ordem pública ou, a parte interessada for beneficiária da gratuidade.

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- A execução tem pretensão inicial no valor de R$ 10.467,79 (dez mil quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), referente à condenação por dano material (repetição de indébito em dobro) e dano moral (id. 344248366); - o Banco Executado realizou o depósito de R$ 10.890,88 (dez mil oitocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), para garantia do juízo (id. 344248370); - em sede de Embargos à Execução (id. 344248376), o Banco alegou excesso de execução, sustentando que o cálculo do Exequente aplicou correção e juros sobre o valor total da condenação desde a data do primeiro desconto, quando o correto seria a atualização individualizada de cada parcela a partir do respectivo desembolso; - os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou cálculo atualizado (id. 344248391), apurando como devido o valor total de R$ 8.463,09 (oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e nove centavos), atualizado até a data do depósito, 1/10/2024) e apontando excesso de execução.

- Da impugnação e do erro de cálculo.

A controvérsia central reside na metodologia de cálculo aplicada para a atualização dos danos materiais.

A Exequente elaborou seus cálculos aplicando a correção monetária e juros sobre o montante total histórico R$ 3.524,20 (
três mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte centavos
), desde a data do primeiro desconto em 15/1/2020.

Ocorre que tal metodologia gera enriquecimento sem causa e distorção do valor devido. Tratando-se de descontos mensais sucessivos em conta bancária, a correção monetária (
Súmula 43/STJ
) e os juros de mora (
Súmula 54/STJ)
devem incidir sobre cada parcela individualmente, a partir da data de cada evento danoso (
cada desconto indevido
), e não sobre a soma total desde o início.

A análise técnica realizada pela Contadoria Judicial (
id. 344248391
) corrobora a tese do Recorrente/Executado. O órgão auxiliar do juízo refez os cálculos observando estritamente os comandos do título executivo judicial (
sentença id. 148744137 e acórdão id. 169049323
), aplicando a correção e juros de forma escalonada, mês a mês.

- Da prova documental apresentada.

A Contadoria Judicial apresentou memória de cálculo detalhada (
id. 344248391
), demonstrando:
- o valor devido a título de dano Moral R$ 3.250,99 (três mil duzentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos); - valor devido a título de dano material (em dobro) R$ 2.606,05 (dois mil seiscentos e seis reais e cinco centavos) já considerando a dobra; - total devido em 1/10/2024 R$ 8.463,09 (oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e nove centavos).

Comparando-se o valor depositado pelo Banco R$ 10.890,88 (
dez mil oitocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos
), com o valor efetivamente devido apurado pela Contadoria R$ 8.463,09 (
oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e nove centavos
), resta evidente o excesso de execução.

Diante do exposto, assiste razão ao Banco Recorrente, devendo ser reconhecido o excesso de execução.

- Do valor devido.

Considerando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão imparcial e de confiança do juízo, homologo o valor devido de R$ 8.463,09 (
oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e nove centavos
), posicionado na data do depósito judicial (
1/10/2024
).

Por consequência, o valor remanescente do depósito judicial, no importe histórico de R$ 2.427,79 (
dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos
)R$ 10.890,88 (
dez mil oitocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos
) - R$ 8.463,09 (
oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e nove centavos
), constitui excesso e deve ser restituído ao Executado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho a preliminar.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
2.1)
ACOLHER OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, reconhecendo o excesso apontado;
2.2)
HOMOLOGAR o cálculo da Contadoria Judicial (
id. 344248391
), fixando o valor da execução em R$ 8.463,09 (
oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e nove centavos
);
2.3)
Após o trânsito em julgado, determinar a restituição do feito à origem, para expedição de alvará:
2.3.1)
em favor da parte Credora/Recorrida no valor de R$ 8.463,09 (
oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e nove centavos
) com os acréscimos legais da conta judicial;
2.3.2)
em favor do Banco Recorrente para levantamento do saldo remanescente (
excesso
), correspondente a R$ 2.427,79 (
dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos
), com os acréscimos legais da conta judicial.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026